Tribunal: TCU
Processo: 028.612/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11281/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.612/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Evaristo (XXX.405.336-XX); Antonio Gonçalves dos Santos Neto (XXX.264.964-XX); Arthur Wilson Fonseca Coelho (XXX.569.657-XX); David de Oliveira Azevedo Junior (XXX.373.205-XX); Gabriela Siqueira de Souza (XXX.835.586-XX); Hilton Paulo Duarte dos Santos (XXX.303.777-XX); Jackson Rodrigues Monteiro (XXX.411.477-XX); Rafael Rodrigues Cardoso (XXX.391.796-XX); Rayanne Nunes Federici (XXX.378.967-XX); Sebastiao Dutra de Morais Junior (XXX.345.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.